Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Prescrição trienal. Reconhecimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e extinguiu a execução ajuizada com base na cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução fundada em cédula de crédito bancário: trienal ou quinquenal.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Precedentes.
4. Configura a prescrição da execução se ultrapassado o prazo de três anos da última parcela devida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. O prazo quinquenal previsto para ação monitória não se aplica à execução de cédula de crédito bancário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.100.815/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.11.2025, DJEN 03.12.2025; TJDFT, Acórdão n. 1899586, 0703604-48.2017.8.07.0005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 10.08.2024.